Tribunal: TJSP
Processo: 1005533-21.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Competência do TRF para apreciação de recursos, nos termos do art. 109, §4o, da CF. Apelo não conhecido, determinada a remessa dos autos ao TRF da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005533-21.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante
CLAUDIONOR MAGALHÃES RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005533-21.2018.8.26.0606 -Voto no 18120
2
VOTO No 18120
Apelação: 1005533-21.2018.8.26.0606
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Suzano
Apelante: Claudionor Magalhães Ramos dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA. Ação previdenciária
proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência
federal em primeiro grau de jurisdição. Competência do
TRF para apreciação de recursos, nos termos do art. 109,
§4o, da CF. Apelo não conhecido, determinada a remessa
dos autos ao TRF da 3a Região.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 362/363, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação
ajuizada por Claudionor Magalhães Ramos dos Santos em face do INSS, ante o
reconhecimento de litispendência. Pela sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade processual
concedida.
Em suas razões de recurso o autor alega que não há
identidade entre as duas ações, pois a presente demanda está fundada em
indeferimento administrativo de pedido de concessão de benefício requerido em
13/06/2018, com amparo laudo médico recente, estando pautado em fatos
diversos daqueles que deram ensejo à demanda anterior, de modo que é
imprescindível a realização de perícia médica com ortopedista a fim de comprovar
os fatos alegados na inicial. Defende, assim, que a modificação da situação fática e
jurídica justifica a propositura de uma nova ação. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Relatados.
O presente feito não comporta julgamento por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005533-21.2018.8.26.0606 -Voto no 18120
3
Corte.
No caso em tela, o autor relatou na inicial ser portador
de doenças ortopédicas, sendo o diagnóstico de espondiloartropatia,
cervilobraquialgia da coluna cervical e espondiloucoartrose da coluna cervical,
doenças estas relacionadas ao sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.
Não houve na petição inicial qualquer menção à
existência de nexo de causalidade entre o trabalho e as referidas patologias;
ademais, vê-se dos autos que tampouco houve reconhecimento da etiologia
acidentária pelo INSS, que somente lhe concedeu benefício de natureza
previdenciária.
Da mesma forma, o laudo pericial proferido na
demanda anterior, a qual atualmente aguarda julgamento pelo TRF do apelo
interposto pelo INSS e que ensejou o reconhecimento da litispendência,
expressamente negou a existência de nexo causal laboral (fls. 146).
Trata-se, portanto, a toda evidência, de ação
previdenciária regularmente processada em primeiro grau na Justiça Estadual, dada
a ausência de vara federal na cidade de Suzano, de modo que a competência para o
julgamento de qualquer recurso advindo do presente processo será de competência
do Tribunal Regional Federal, nos termos do § 4o do art. 109 da Constituição
Federal:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou
residente no País;
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União
com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, quando, iniciada a execução no País, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005533-21.2018.8.26.0606 -Voto no 18120
4
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere
o § 5o deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 45, de 2004)
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira;
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua
competência ou quando o constrangimento provier de
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a
outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra
ato de autoridade federal, excetuados os casos de
competência dos tribunais federais;
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
"exequatur",
e
de
sentença
estrangeira,
após
a
homologação, as causas referentes à nacionalidade,
inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1o As causas em que a União for autora serão aforadas
na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.
§ 2o As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o
autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu
origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou,
ainda, no Distrito Federal.
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da
Justiça Federal em que forem parte instituição de
previdência social e segurado possam ser processadas e
julgadas na justiça estadual quando a comarca do
domicílio do segurado não for sede de vara
federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
103, de 2019)
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível
será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de
jurisdição do juiz de primeiro grau.
§ 5o Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos,
o Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005533-21.2018.8.26.0606 -Voto no 18120
5
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou
processo, incidente de deslocamento de competência para
a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no
45, de 2004) (grifou-se)
Daí a se concluir que os autos vieram a este Tribunal
por equívoco, sendo de rigor sua remessa ao juízo competente para a análise do
recurso.

Posto isto, com fundamento no art. 109, § 4o da
Constituição Federal, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, determinada a remessa dos
autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Nuncio Theophilo Neto
Relator